Tribunal: TJBA
Processo: 8030043-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030043-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSELY CORREIA SANTANA PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA DE QUADROS CORREIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
/
LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA APLB. DIFERENÇAS DE URV. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELO PROVIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE RESTRINGIU O DIREITO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SINDICATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.

1. A presente ação de cumprimento de sentença/liquidação está relacionada ao título judicial coletivo formado no julgamento da ação 0076135-02.2004.8.05.0001 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado da Bahia – APLB contra o Estado da Bahia, no âmbito do qual este último foi condenado a pagar diferenças de URV.

2. A
sentença que extinguiu o feito com fundamento na prescrição da pretensão executiva merece reforma. Isso porque o termo inicial do prazo quinquenal a ser considerado deve ser a data em que certificado o trânsito em julgado do último recurso interposto contra o título judicial exequendo,
in casu
, o dia 12 de março de 2018, consoante certidão anexada aos autos. Assim, não houve o esgotamento do prazo prescricional.

3. Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores afirmem no sentido de que os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que o sindicato ou a associação de classe atue como substituto processual, não ficam restritos aos filiados da entidade à época do ajuizamento, certo é que a execução deve observar os limites constantes no título executivo, inclusive quanto aos beneficiários do julgado.

4. A sentença proferida na ação de conhecimento expressamente limitou, em sua parte dispositiva, a concessão do valor remuneratório apenas aos servidores vinculados ao Sindicato, não tendo havido, no julgamento dos recursos subsequentes, alteração do teor do julgado, sendo esta, portanto, a redação que transitou em julgado e que deve ser observada para fins de limitação subjetiva da coisa julgada.

5. Verificando-se, assim, que não há nos autos alegação ou prova de que, na época da constituição do título, a autora, ora apelante, fosse filiada à APLB, impõe-se o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa.

6
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
A
pelação
n.º
8030043-57.2023.8.05.0001
em que é
apelante
ROSELY CORREIA SANTANA PINHEIRO DOS SANTOS
e apelado

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.